Tribunal: TJDFT
Processo: 0706322-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO E CONVERSÃO EM PENHORA. DECISÃO MANTIDA.
1. Em se tratando de penhora de ativos financeiros em conta bancária, via SISBAJUD, incumbe aos executados provar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme dispõe o art. 854, § 3o, inc. I, do CPC.
2. Não comprovada a impenhorabilidade dos valores bloqueados em conta bancária, descabido o acolhimento da impugnação para liberação das quantias.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.